Tribunal: TJDFT
Processo: 0704869-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704869-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE CARVALHO MORAIS AGRAVADO: RAIMUNDO ARTUR DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO DE CARVALHO MORAIS contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0707114-63.2017.8.07.0007, indeferiu o pedido formulado pela parte exequente, ora agravante, de expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Relata, em breve resumo, diversas negativas na tentativa de localizar bens em nome da parte agravada, sendo o último pedido para expedição de ofício ao INSS com o intuito de obter informações acerca de eventual benefício previdenciário percebido pela parte agravada e passível de ser objeto de penhora. Faz considerações sobre a possibilidade de mitigação da regra de impede a penhora de verba decorrente de benefício previdenciário. Colaciona julgados que corroboram com a tese apresentada. Por fim, requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do agravo para reformar a decisão recorrida e determinar a expedição de ofício ao INSS com o objetivo de verificar se a parte agravada faz jus ao recebimento de eventual benefício previdenciário. Preparo recolhido no ID 43504339 e ID 43504340. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I, c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo o teor da decisão recorrida (ID 146395689 – autos de origem): Indefiro o pedido de expedição de ofício ao INSS para verificar a existência de pagamento de benefício previdenciário em nome do executado a fim de proceder a penhora, pois entendo que é impenhorável o benefício previdenciário. O art. 833, inc. IV, do CPC/2015 dispõe que: Art. 833: São impenhoráveis (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o. As exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no § 2o do mesmo artigo, in verbis: § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 prestação alimentícia (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8, e no art. 529, § 3o. No caso, o crédito da parte exequente não tem natureza alimentar, de modo que não é aplicável a exceção acima. Ademais, o CPC é claro ao tratar a exceção à regra da penhorabilidade como "prestação alimentícia", isto é, alimentos decorrentes de indenização por ato ilícito ou fundados no direito de família, nos termos dos arts. 948, e 1.694 e seguintes, do CC. Repare-se que o conceito é traçado a partir do sujeito que tem o dever de prestar alimentos. Por fim, acrescento que o legislador, em momento histórico recente, teve a oportunidade de acatar os precedentes dos Tribunais Superiores que admitiam a penhora de 30% de verbas salariais, todavia, não o fez. Assim, dada a impenhorabilidade do benefício previdenciário, indefiro o pedido de expedição de ofício ao INSS. Retornem os autos ao arquivo, na forma da decisão precedente. Conforme relatado, a parte agravante se insurge contra a decisão que indeferiu seu pedido de expedição de ofício ao INSS para verificar se a parte agravada percebe algum benefício daquela autarquia previdenciária federal. Com efeito, não se desconhece que o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil dispõe que os vencimentos, salários, pensões e demais verbas ali descritas são impenhoráveis: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Sucede que essa regra reclama exame do caso concreto de modo a não representar a completa frustração do direito do credor, em detrimento da proteção exacerbada ao patrimônio do devedor, notadamente se os elementos dos autos indicarem a recalcitrância em cumprir a obrigação. Em outras palavras, deve-se assegurar que a regra da impenhorabilidade garanta o sustento do devedor sem eximi-lo do pagamento de dívidas, o que implicaria inegável dano ao credor. Colaciono, inclusive, precedentes da lavra do colendo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO (ART. 1007, §4o, DO CPC/2015). PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. JULGAMENTO PELO CPC/15. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (...) 4. No julgamento do REsp. 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 5. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp. 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 6. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt. no Resp. n° 1.900.494/MS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 25/06/2021) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, 'a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família' (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas para concluir que não foi comprovado que a penhora não seria capaz de afetar a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt. no REsp. n° 1.919.911/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 25/06/2021) (destaquei) Assim, embora não seja função do Poder Judiciário ficar à disposição da parte, expedindo ofícios ou requisitando informes junto a órgãos públicos ou privados, dentro do território nacional, visando localizar bens de devedores, revela-se medida necessária, no caso em análise, a expedição de ofício ao INSS para se obter qualquer indício de percepção de remuneração pela parte agravada e, assim, conferir efetividade à eventual penhora, uma vez que não foram encontrados por outros meios capazes de satisfazer a execução. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. AFASTADA. CONSULTA. SISBAJUD. CNJ. NOVA FUNCIONALIDADE. TEIMOSINHA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. POSSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO TRABALHISTA DO EXECUTADO. DECISÃO REFORMADA. 1. Os sistemas cadastrais informatizados à disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte. 2. O Conselho Nacional de Justiça e o Banco Central do Brasil aprimoraram o sistema de busca de ativos financeiros (SISBAJUD) com a possibilidade de que apenas uma ordem gere buscas reiteradas e automáticas por valores em nome do devedor no sistema financeiro nacional, tal funcionalidade é denominada "teimosinha". 3. O Colendo STJ, antes mesmo da nova funcionalidade, em casos semelhantes já se pronunciou sobre o tema, afirmando que não existe limitação na reiteração da pesquisa de ativos financeiros por meio do antigo BACENJUD, igualmente aplicável ao atual SISBAJUD e a teimosinha, desde que observado critério de razoabilidade, ponderado em cada caso concreto. 4. Desse modo, revela-se razoável que o Juízo a quo proceda a nova tentativa de localização de ativos por meio do SISBAJUD, agora, valendo-se da opção de repetição programa ("teimosinha"). 5. A pretensão de remessa de ofício ao INSS é hábil para averiguar a existência de vínculo empregatício do executado, para fins de penhora de parte do salário em pagamento. Tal medida está em consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça que, ao julgar o REsp 1.837.702 - DF, deu parcial provimento ao Recurso Especial, permitindo a constrição de percentual dos proventos de devedores para que seja possível o arbitramento de percentual adequado às possibilidades executadas, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1633850, 07176672020228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no PJe: 8/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. OFÍCIO AO INSS. POSSIBILIDADE. PENHORA DE BENEFÍCIOS OU PROVENTOS. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA. 1. Não encontrados bens passíveis de penhora em nome da executada, é cabível a expedição de ofício ao INSS, com a finalidade de verificar a existência de pagamento de benefícios ou proventos à devedora, uma vez que são recursos aptos a viabilizar a satisfação da obrigação. 1.1. O indeferimento da expedição do ofício ao INSS acarretará maior delonga à solução do litígio, podendo gerar, inclusive, consequências negativas ao direito do credor, a exemplo da possibilidade de ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva. 2. A impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. 3. Sendo possível a identificação da real condição financeira da agravada, caberá ao Juízo da execução avaliar a possibilidade de viabilizar a satisfação da obrigação sem, contudo, comprometer a subsistência digna da devedora. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1436326, 07169812820228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/7/2022, publicado no DJE: 21/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. CONSULTA DE existência de benefício assistencial. razoabILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC/15, exige do julgador uma postura ativa, não significando, obviamente, substituir as partes nas obrigações que lhes cabem. Trata-se apenas de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos que o Magistrado detém para o exercício da função jurisdicional e que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos. 2. O indeferimento da expedição de ofício ao INSS vai de encontro ao dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC/15, que exige do julgador uma postura ativa para que a Execução possa ter a máxima eficácia. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1369794, 07171236620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Por conseguinte, considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do Juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de remessa de ofício ao INSS. Frise-se que, tal entendimento encontra amparo no princípio da cooperação, que contém previsão expressa no artigo 6o do Código de Processo Civil, segundo o qual todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. A respeito do tema, Daniel Amorim Assumpção Neves assim leciona: No art. 6o do Novo CPC consagra-se o princípio da cooperação, passando a exigir expressa previsão legal para que todos os sujeitos do processo cooperem entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. (...) Pela redação do at. 6o do Novo CPC, todos os sujeitos processuais devem colaborar entre si, o que, ao menos em tese, envolveria a colaboração das partes com o juiz, do juiz com as partes e das partes entre si. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm, 2016. p.144-145) Dessa maneira, entendo necessária a expedição de ofício ao INSS. Contudo, importante consignar que a parte agravante, neste momento processual, requereu apenas a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar suas razões no prazo legal. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2023 16:59:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador